Tribunal: TJBA
Processo: 8043499-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043499-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO RIBEIRO SENA Advogado(s): EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por documentos, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 4. O CPC (arts. 98 e 99) presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica da pessoa física, salvo prova em contrário. 5. Documentos apresentados demonstram renda modesta, suficiente para corroborar a declaração. Ausência de elementos que infirmem a presunção legal. 6. Indeferimento do benefício comprometeria o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, bastando para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.694.261/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043499-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROBERTO RIBEIRO SENA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR